Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725241-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: JULIO CESAR PEREIRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CPC, ARTS. 133 E SS.). INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO DO DIRIGENTE DA DEVEDORA E ALCANÇADO PELA POSTULAÇÃO. PERFECTIBILIZAÇÃO NO BOJO DO INCIDENTE. PEDIDO ACOLHIDO. REPRISAMENTO DO ATO CITATÓRIO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO E SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À DECISÃO RECORRIDA. ENQUADRAMENTO. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da decisão agravada por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs. e 790, VII). 3. Acolhido o pedido formulado pela exequente no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no bojo do qual houvera a citação dos antigos representantes da devedora, ensejando o redirecionamento dos atos expropriatórios em desfavor deles ao ser acolhida a postulação incidental, com a inserção dos alcançados pelo decidido na composição passiva do cumprimento de sentença do qual germinado o incidente, ressoa prescindível a renovação do ato citatório em relação a eles no ambiente do executivo porquanto já citados ao ser deflagrado o incidente, devendo apenas ser intimados para ultimação da obrigação em execução e para os atos subsequentes. 4. Residindo o executado em companhia da família no imóvel penhorado, sobre o qual ostenta a condição de proprietário, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. A gênese da impenhorabilidade do imóvel qualificado como bem de família é a preservação da dignidade do executado ou daquele que detém direito real sobre o bem e nele reside, tornando irrelevante o fato de eventualmente ser titular de mais de um imóvel residencial para fruição da salvaguarda no pertinente àquele que escolhera para sua moradia, notadamente se o crédito perseguido no executivo não ostenta nenhuma garantia ou preferência passível de afetar a proteção dispensada pelo legislador ao imóvel residencial que serve como residência ao devedor (Lei no 8.009/90, arts. 1o, 3o e 5o). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o da Lei 8.009/1990, ao argumento de que deve ser autorizada a penhora de imóvel de alto padrão, garantindo reserva ao devedor para que adquira novo imóvel; e c) artigos 23, incisos III, V e VI, e 39 da Lei 8.245/1991, por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a execução e conclusão do contrato. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, pois restou assentado no acordão resistido: “Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o excutido, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constritado é destinado à moradia do agravante e de sua família, ensejando que seja preservado” (ID 55778686). Logo, para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode transitar em relação à suposta ofensa aos artigos 23, incisos III, V e VI, e 39 da Lei 8.245/1991, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais de da matéria de fato e de prova trazida aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027